Tribunal: TJES
Processo: 5009658-61.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009658-61.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IQ360 SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e outros (3)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE APLICADO POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VAZAMENTO DE DADOS. NEXO DE CAUSALIDADE E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que a parte autora relata ter sido vítima de golpe ao tentar negociar a quitação de dívidas. Requer a condenação solidária dos requeridos no pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 455,95 e por danos morais no montante de R$ 20.000,00.

2. O juízo de origem acolheu as preliminares de ilegitimidade passiva arguidas por SERASA S.A. e ACORDO CERTO NEGOCIACOES LTDA, extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação a estas empresas. No mérito, julgou procedente o pedido autoral, condenando solidariamente as empresas CONSUMIDOR POSITIVO LTDA e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO ao pagamento de R$ 455,95 a título de indenização por danos materiais e R$ 3.000,00 pelos danos morais. A empresa CONSUMIDOR POSITIVO LTDA interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Em contrarrazões, a autora pleiteia que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei nº 9.099/95.

4. A recorrente tenta eximir-se da responsabilidade pelo imbróglio argumentando que não houve falha na prestação do serviço e que o golpe foi praticado por terceiros. No entanto, a fraude foi perpetrada justamente por um preposto da recorrente, que iniciou o atendimento no chat oficial da empresa e, posteriormente, direcionou a autora para atendimento via WhatsApp, quando gerou e encaminhou o boleto falso que veio a ser pago pela requerente.

5. Assim, é evidente o nexo de causalidade entre a conduta da empresa e os danos sofridos pela consumidora, configurando a responsabilidade civil pelos prejuízos ocasionados. A alegação de que houve vazamento de dados através de outra empresa não a isenta de responsabilidade, a conduta de preposto da recorrente foi determinante para a ocorrência do resultado lesivo.

6. A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, conforme o art. 14 do código de defesa do consumidor, e só pode ser afastada se houver a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No presente caso, embora possa-se alegar que a requerente agiu de maneira descuidada ao pagar boleto em que constava outra pessoa como favorecida, tem-se que o próprio mecanismo do golpe dificultou a percepção da consumidora acerca da fraude, uma vez que o atendimento foi iniciado em canal oficial da ré.

7. O dano material, comprovado pelo valor pago de R$ 455,95, e o dano moral, decorrente do abalo psicológico e financeiro, estão devidamente configurados. O valor fixado a título de indenização por danos morais, de R$ 3.000,00, está em consonância com a razoabilidade e proporcionalidade, bem como com a função punitiva e pedagógica da medida.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

9. Condeno a recorrente vencida no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)